Tribunal: TJDFT
Processo: 0704597-31.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL OPOSTOS PELA DEFESA. VÍCIO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Havendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para o não acolhimento das teses levantadas pela Defesa, não se constata nenhuma omissão.
3. Embargos de Declaração Criminal conhecidos e não providos.